Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-68.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005257-68.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP - CNPJ: 15.443.948/0001-99 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 18.045.931/0001-71 (EMBARGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005257-68.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC –
CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão, a obscuridade e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, §2o do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005257-68.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

O embargante alega que a Câmara não se pronunciou sobre o fato de que não se tratava de uma nova contratação, mas sim de proposta de renovação do contrato já existente entre as partes, de modo que não é aplicável a exigência constante da Cláusula 1 da avença juntada aos autos.

“Outra omissão identificada está no fato de o acórdão não ter observado as provas juntadas pela Embargante, as quais, se tivessem sido observadas, possuiriam o peso de reverter o resultado dado pelo juízo de piso.”
Diz que não foram consideradas as inúmeras reclamações efetivadas junto à ANATEL.

“Outro argumento não enfrentado pelo acórdão está no seguinte fato: as Embargadas apresentaram a documentação a destempo, ou seja, não observaram o prazo legal para a exibição dos documentos determinado em decisão judicial”
, incidindo, portanto, em preclusão.

Requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC; a segunda embargada pleiteia ainda a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do CPC; no mérito, pedem o não provimento do Recurso (Ids ns. 73941461 e 73968467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005257-68.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante alega que a Câmara não se pronunciou sobre o fato de que não se tratava de uma nova contratação, mas sim de proposta de renovação do contrato já existente entre as partes, de modo que não é aplicável a exigência constante da Cláusula 1 da avença juntada aos autos.

No entanto, já no início do voto, assim constou:

A apelante diz que, por não se tratar de nova contratação, não incide a condição exigida na Cláusula 1 dos Contratos, e que se realmente houvesse alguma pendência financeira que inviabilizasse essa migração de plano (LD Nacional para LD Vip), nem o pacote anterior poderia ser mantido.

Nas cópias dos Contratos trazidos pela 2a apelada consta:

O fornecimento das estações móveis (EM) e dos serviços ora solicitados
será concretizado após análise comercial e financeira do CLIENTE, sendo, então, considerada formalizada a adesão do CLIENTE ao às Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal Pós-Pago
. Havendo impossibilidade de atendimento em Planos Pós Pagos, o CLIENTE poderá aderir a Planos Pré-Pagos, não sendo, no entanto, mantidas as condições de aquisição de EM aqui propostas. (
sic
Id n 66617977 – pág. 1, 66617979 – pág. 1, 66617981 – pág. 1, 66617984 -

pág. 1). (Sem destaque no original).

Nesse aspecto, verifica-se, no entanto, que a autora estava inadimplente com diversos contratos e parcelamentos, tanto é que juntou cópias de contas telefônicas (vencimento 17-6-2014, 21-6-2014, 17-7-2014 e 21-7-2014) em que estão anotados Pago acordo (Id n. 666171132). Esse hábito de solicitação de parcelamento de débitos está ainda corroborado pelas telas sistêmicas juntadas pelas apeladas (Id n. 66618054/66618055 e 66618058 – pág. 10, 666180458 – págs. 13/17. Contudo, não fez juntar um comprovante de pagamento sequer, o que leva à conclusão de que tais faturas estavam em aberto e, portanto, serviram de empecilho para a migração de plano pretendida.

Do mesmo modo, deixou de provar a quitação dos débitos que originaram as restrições creditícias.

Logo, não há como infirmar a regularidade de tais cobranças, nem legitimar eventual indenização por danos morais em decorrência da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Inexistente, portanto, a omissão propalada.

O embargante afirma a existência de omissão quanto

ao
“fato de o acórdão não ter observado as provas juntadas pela Embargante, as quais, se tivessem sido observadas, possuiriam o peso de reverter o resultado dado pelo juízo de piso.”
Diz que não foram consideradas as inúmeras reclamações efetivadas junto à ANATEL.

Referida arguição, na verdade, representa inconformismo com o entendimento de mérito adotado no aresto, pretensão que não é pertinente na via eleita.

“Outro argumento não enfrentado pelo acórdão está no seguinte fato: as Embargadas apresentaram a documentação a destempo, ou seja, não observaram o prazo legal para a exibição dos documentos determinado em decisão judicial”
, incidindo, portanto, em preclusão.

Sobre o tema, houve a seguinte deliberação no aresto:

Por isso, a multa imposta nos Embargos de Declaração por caráter protelatório foi bem aplicada, pois o apelante já tinha tido oportunidade de se pronunciar sobre todos os documentos anexados, sendo infundado se limitar a arguir a extemporaneidade de tal juntada, até porque a 2a apelada os exibiu antes mesmo de ser citada. Ademais, ainda que apresentados intempestivamente, desse fato não adveio nenhum prejuízo para a apelante, que teve várias ocasiões para impugnar o conteúdo do que foi apresentado, ou seja, não teve cerceada a sua defesa.

Não há, portanto, omissão ou contradição, sendo clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

O embargante, pede, ainda, o prequestionamento da matéria. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

O fato de o embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, o caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Por fim, a situação não comporta majoração dos honorários recursais, incabíveis em sede de Declaratórios.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021